Tribunal: STF
Processo: Rcl 94269
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG) E 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n.  100799-02.2017.5.01.0261, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16, Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público, ao negar provimento ao recurso de agravo interno, interposto contra decisão que negara trânsito ao recurso extraordinário, sob entendimento de que o acórdão está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

O reclamante narra que se trata “na origem, de reclamação trabalhista em que se discute a responsabilidade subsidiária de ente da Administração Pública estadual pelo inadimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregado(a) de prestadora de serviços por ele contratada” (fl. 1, e-doc. 1).

Afirma que “não houve, no caso, comprovação de culpa do Poder Público, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Houve, na verdade, imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público pelo mero inadimplemento de verbas trabalhistas pela empresa contratada. Ao assim agir, o TST afrontou a autoridade das decisões vinculantes proferidas no RE 760.931 (Tema 246), na ADC 16 e no RE 1.298.647 (Tema 1.118/STF)” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “embora o TST afirme ter havido reconhecimento de culpa do ente público, a simples leitura dos trechos de decisões transcritos acima revela que, na realidade, a responsabilidade subsidiária foi imposta exclusivamente com base na imputação do ônus da prova à Administração e no fato de a contratada ter ficado inadimplente com o cumprimento de suas obrigações trabalhistas” (fl. 10, e-doc. 1).

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público. 

É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e  n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG).

Invoca o reclamante violação aos Temas ns. 246 e 1.118 de Repercussão Geral, que estabelecem as seguintes teses:  
 
Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

Na oportunidade, destaco trechos do acórdão do TRT da 1ª Região que manteve a responsabilidade subsidiária do ente público com base nos seguintes fundamentos (fls. 299 a 314, e-doc. 2, grifos nosso): 

“(...)
DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O SEGUNDO RECLAMADO alega inexistência de terceirização, insurgindo-se contra a responsabilidade subsidiária lhe atribuída pela sentença do juízo de origem. 
(...)
O segundo reclamado, em defesa (Id 968c0d8), nega a prestação de serviços do reclamante em seu favor. 
Ocorre, entretanto, que se tratando de ente público que contrata prestação de serviços com terceiros, tem-se que deve manter em registro o rol de funcionários designados pela empresa prestadora de serviços para laborar na contratante. 
Não é crível que a Administração Pública, seja direta ou indireta, admita que pessoas adentrem em suas dependências sem nenhuma forma de controle. 
(...)
Assim, admito prestação de serviços, pelo autor, em favor do recorrente, por intermédio da primeira reclamada, no período de 25/01/2013 a 17/05/2017, exercendo a função de técnica de enfermagem. 
Passo ao exame, então, da responsabilidade subsidiária atribuída ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
(...)
Insta ressaltar que, não obstante a declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei de Licitações, conforme decidido na ADC nº 16, ainda assim a responsabilização do ente poderá se fazer presente no caso concreto, como bem restou destacado nas razões proferidas no debate quando do julgamento pelo Pretório Excelso. 
(...)
A responsabilidade subsidiária decorre da participação do ente público na relação processual estabelecida, bem como de eventual constatação de sua culpa quanto à contratação e/ou fiscalização de empresa prestadora de serviços. A responsabilidade subsidiária visa a resguardar o direito do trabalhador contratado pela empresa interposta, na hipótese de inadimplência desta. 
Dito isto, tenho que o ente público, ao terceirizar serviços, tem o dever de escolher com cautela a empresa que pretende contratar, a fim de garantir os créditos trabalhistas, sob pena de configuração de sua culpa in eligendo. 
(...)
Em consonância com referido dispositivo legal, presume-se que o recorrente, no contrato que celebrou com a primeira reclamada, cuidou de condicionar o pagamento dos serviços prestados mensalmente à comprovação do cumprimento integral das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais quanto aos empregados alocados na prestação de serviços. 
Tem-se, assim, que a fiscalização do contrato compreendia a comprovação do adimplemento de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com todos os empregados e prepostos. 
No que concerne à inversão do ônus da prova, por ser ente público, privilegiado pela presunção de veracidade e legitimidade dos seus atos, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois, a matéria em discussão é de direito e não de fato, sendo irrelevante tal argumento. 
O repasse dos valores dos serviços prestados pela empresa intermediária somente deve ser liberado pelo Ente Público após efetiva comprovação dos adimplementos das obrigações trabalhistas dos empregados que lhe estão prestando serviços. 
Assim, não fazendo prova o recorrente de que efetivamente exerceu seu dever fiscalizatório, devida a sua condenação de forma subsidiária, quanto aos créditos trabalhistas inadimplidos pela segunda reclamada. 
Logo, de acordo com o princípio da aptidão para a prova, cabia à recorrente comprovar que atuou com diligência, não incorrendo em culpas in eligendo e in vigilando, não havendo falar em ser do trabalhador o ônus da prova quanto à ausência de fiscalização. 
(...)
Diante da aptidão para esta prova necessária, cabia ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO produzi-la, o que não fez de forma efetiva, não havendo nos autos elementos de convicção hábeis à demonstração de ter adotado medidas eficazes para coibir lesões aos direitos dos empregados alocados pela segunda reclamada na consecução do contrato de prestação de serviços, dentre elas a reclamante. 
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO contudo, não demonstrou ter adotado medidas fiscalizatórias necessárias e efetivas a fim de coibir a transgressão dos direitos trabalhistas do reclamante. 
Destaco que o recorrente limitou-se a trazer aos autos cópia do contrato de prestação de serviços que celebrou com o segundo reclamado, nada mais. 
Não foi juntada aos autos a documentação atinente a forma de escolha da segunda ré para o contrato de terceirização, impossibilitando a averiguação de sua realização em observância a todos os dispositivos legais e de forma totalmente idônea, não se podendo afastar, por conseguinte, sequer a culpa in eligendo. 
Tampouco há prova da efetiva fiscalização administrativa do contrato de prestação de serviços. 
Ainda que, na forma da Lei de Licitações, a segunda reclamada estivesse obrigada a apresentar ao recorrente, no momento de cada pagamento mensal, as guias de recolhimento GPS e FGTS devidamente quitadas, nenhum desses documentos veio aos autos, permitindo a presunção de que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO estava ciente das irregularidades perpetradas em relação aos trabalhadores alocados na consecução do contrato de prestação de serviços, sem que tenha adotado qualquer medida visando coibi-las e saná-las. 
Com efeito, a não apresentação, pelo recorrente, de qualquer prova documental, estabelece a presunção de que não houve qualquer fiscalização objetivando coibir o descumprimento, pela contratada, dos encargos trabalhistas da reclamante. Não cuidou a Administração de produzir uma prova hábil sequer, seja documental ou testemunhal, a comprovar a imprescindível fiscalização do cumprimento pela condenada principal dos direitos trabalhistas do recorrido. 
Inviável admitir tenha havido efetiva fiscalização. 
(...)
Dessarte, na qualidade de tomador de serviços, o ente responde subsidiariamente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas devidas pela segunda ré, empregadora do autor, com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil, de aplicação supletiva ao Direito do Trabalho, por força do artigo 8º, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
(...)
ACORDAM os Desembargadores da 2º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, por unanimidade, não conhecer do recurso do primeiro reclamado, por deserto; conhecer do recurso do segundo reclamado e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.”

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 4 - grifos nosso): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
(...)
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo.”

        Pela análise do ato reclamado, não se verifica a demonstração de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual capaz de ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal. Assim, a condenação fundamentou-se na ausência de fiscalização eficaz, diante do inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, e na inversão do ônus da prova, o que se corrobora pela leitura do acórdão regional.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 92.507, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 31.03.2026; Rcl n. 92.148, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 24.03.2026; Rcl n. 90.477, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 18.02.2026; Rcl n. 89.869, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe: 09.02.2026. 

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente